Tribunal: TJBA
Processo: 0341279-55.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341279-55.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARQUES LIMA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIR DO SACRAMENTO COSTA

Advogado(s)
:
HELCIO DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR E AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 28, § 5º, CDC). ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela construtora e seu sócio administrador em face de sentença que, em ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda originária trata de promessa de compra e venda de um apartamento em construção, cujo prédio veio a desabar integralmente antes da entrega da unidade, resultando na perda total do investimento realizado pelo consumidor. A sentença condenou os réus, solidariamente, à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questões em discussão

a) Da preliminar de ilegitimidade passiva do sócio-administrador;

b) Da alegação de ausência de prova do pagamento integral do preço;

c) Da excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, em decorrência de fortes chuvas;

d) Do cabimento e da quantificação da indenização por danos morais;

e) Do pleito de condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais recursais em favor da Defensoria Pública.

III.
Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do sócio-administrador não merece acolhimento. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no artigo 28, § 5º, do CDC, autoriza a responsabilização pessoal dos sócios quando a personalidade da empresa se constituir em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. No caso, o falecimento do sócio, a dissolução da empresa e a existência de múltiplas demandas judiciais configuram impedimento fático ao cumprimento da obrigação, justificando a inclusão do sócio (e, após seu falecimento, do seu espólio) no polo passivo da demanda.

A alegação de ausência de comprovação do pagamento integral do valor acordado não se sustenta. Os comprovantes de transferência eletrônica de fundos (TED), juntados aos autos (ID 75680468, 75679317, 75680673, 75680672), demonstram de forma inequívoca o pagamento do valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) em favor da construtora.

A tese de caso fortuito ou força maior, em razão de chuvas intensas, não pode ser acolhida. A responsabilidade do construtor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do artigo 12 do CDC. A exclusão de sua responsabilidade depende da comprovação de uma das causas previstas no § 3º do referido artigo. No presente caso, os elementos dos autos, incluindo o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) noticiado pela imprensa (ID 75680472), apontam falhas estruturais graves e irregularidades na obra, como o subdimensionamento de pilares e a ausência de análise do solo, que, somadas à falta de alvará de construção (ID 75680621), afastam a alegação de que as chuvas seriam a causa exclusiva e imprevisível do desabamento. O evento danoso decorreu, portanto, de defeito na construção, sendo o risco inerente à atividade empresarial desenvolvida.

O dano moral é manifesto (
in re ipsa
). A frustração da legítima expectativa do consumidor de receber o imóvel pelo qual pagou integralmente, somada ao abalo psicológico decorrente do desabamento do edifício, ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, servindo como fator de desestímulo a condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento ilícito.

O pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor da Defensoria Pública, formulado pelos apelantes, é incabível. Tendo sido vencidos na instância recursal, cabe a eles arcar com os ônus da sucumbência, incluindo a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte vencedora, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, a constatação de que a personalidade jurídica da empresa construtora representa um obstáculo ao ressarcimento integral dos prejuízos causados ao consumidor autoriza a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, para estender a responsabilidade ao patrimônio do sócio-administrador.] [2. A ocorrência de fortes chuvas, quando somada a falhas estruturais e de projeto da edificação, não caracteriza caso fortuito ou força maior capaz de eximir a responsabilidade objetiva da construtora pelo fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC, especialmente quando o evento climático não se revela de magnitude extraordinária e imprevisível para a localidade.] [3. O colapso de empreendimento imobiliário, frustrando a legítima expectativa de aquisição da casa própria e gerando grave angústia e insegurança, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF Art. 5º, X; CC Art. 50 do Código Civil; CDC Arts. 2º, 3º, 6º, VI, 12 e 28, § 5º; CC Art. 618 do CC; Lei nº 4.591/64, Art. 43, II; CPC Artigos 297 e 1.010 CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0341279-55.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
MARQUES LIMA CONSTRUÇÕES LTDA
e o
ESPÓLIO DE SÍLVIO LIMA DE JESUS
, e como Apelado
ALMIR DO SACRAMENTO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09